Tribunal: TJDFT
Processo: 0785013-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. PORTARIA No 426, DE 13/9/2024. PROGRAMA DF ACESSÍVEL - TCB HEMODIÁLISE AINDA NÃO IMPLEMENTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido contido na inicial.
2. Recurso adequado à espécie, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (ID 65469817). O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 66181104).
3. Em suas razões recursais, a recorrente afirmou que é portadora de insuficiência renal crônica e apresenta as seguintes comorbidades: espondilose e doença mineral óssea. Esclareceu que realiza sessões de hemodiálise 3 (três) vezes por semana para tratamento renal, na CLÍNICA DAVITA PACINI, conveniada ao SUS. Alegou que devido aos seus problemas de saúde e às suas limitações físicas, necessita de fornecimento de transporte de seu domicílio para a clínica, nos dias de tratamento, pois não possui acesso a meio de transporte particular e não pode fazer uso do transporte público, sem que isso a exponha a graves riscos. Sustentou que o relatório médico anexado aos autos evidencia se tratar de paciente sofrendo de condição especial que torna extremamente arriscada a utilização de transporte público nos deslocamentos decorrentes do tratamento de hemodiálise. Aduziu que a Administração Pública não forneceu nenhuma previsão de quando será disponibilizado o transporte vindicado. Defendeu a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, com a fixação de prazo para o atendimento da demanda em tempo razoável, com o intuito de garantir a efetivação do direito constitucional à saúde. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de determinar ao Distrito Federal que disponibilize, em prazo não superior a 10 (dez) dias, transporte ida e volta para as sessões de hemodiálise, nos termos da prescrição médica.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à obrigatoriedade do fornecimento, pelo Ente Público, de transporte individualizado para tratamento de hemodiálise.
5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, o fornecimento, pelo Ente Federado, de transporte digno e regular até o local onde é realizado o tratamento médico quando o indivíduo não possuir condições físicas para utilizar o transporte público convencional e nem meios para custear o transporte particular.
6. Foi instituído no âmbito do Distrito Federal, por meio do Decreto no 46.024, de 12 de julho de 2024 (regulamentado pela Portaria no 426/2024), o Serviço de Transporte Público Complementar para Tratamento de Hemodiálise (STPCTH), denominado DF Acessível - TCB Hemodiálise, destinado ao deslocamento de usuários com Doença Renal Crônica (DRC) para realização de Terapia Renal Substitutiva (TRS), em caráter eletivo, sem urgência, em situação previsível de atenção programada.
7. Para a utilização transporte fornecido pelo Programa DF Acessível - TCB Hemodiálise, impõe-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 3o do Decreto Distrital no 46.024/2024. No ponto, somente em caso de impossibilidade de atendimento dos pacientes pelo referido programa, devidamente justificada, a SES deverá, com recursos próprios, realizar o transporte em modalidade individual. Não obstante a edição do referido Decreto, não há notícia nos autos da sua efetiva implementação, com a prestação do serviço de transporte nos termos do aludido Programa. Não há, pois, elementos que comprovem a implementação do programa, o cadastramento da parte autora ou a análise administrativa do preenchimento dos requisitos legais, para fins de eventual provimento jurisdicional a respeito.
8. No relatório social (ID 65468498, p. 2-4) consta que a paciente realizava o transporte para a hemodiálise por meio de veículo próprio, no entanto, os gastos são altos e a requerente não possui condições de custear o transporte por meio de aplicativo e/ou a gasolina para o deslocamento, diante dos demais gastos da residência. Além disso, foi destacado que a utilização de transporte público convencional é impossibilitada, pois a paciente precisa estar na clínica a partir de 6h da manhã e os ônibus próximos de sua residência só começam a rodar mais tarde.
9. O relatório médico de ID 65469810 atestou que a paciente apresenta, após as sessões de hemodiálise, fraqueza/astenia decorrente de intercorrências que podem ocorrer durante as sessões como: hipotensões, hipoglicemias, perda ponderal excessiva (perda de líquidos corporais), mal-estar, apresentando, portanto, risco de queda em retorno ao domicílio, elevado quando o trajeto é efetuado por meio do transporte coletivo. Contudo, não foi informada contraindicação de utilização do transporte público gratuito ofertado pelo Estado, acompanhado de um familiar, ainda que em horário inconveniente, para que a paciente possa ter amparo em caso de manifestação de fraqueza/astenia durante o deslocamento.
10. Na hipótese, não restou demonstrada situação excepcional necessária à inclusão do requerimento da autora no sistema de transporte individual.
11. Julgado o mérito do recurso, resta prejudicado o pedido de antecipação de tutela formulado pela recorrente.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei 9.099/95, artigos 2o e 46).